Tribunal: TJBA
Processo: 8123623-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123623-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO ANDRADE GALVAO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de prescrição na pretensão de revisão dos valores da conta vinculada ao PASEP, com base na teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva. A parte embargante alegou omissão no enfrentamento da tese sobre o termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao enfrentar a controvérsia relativa ao prazo prescricional e ao momento de sua deflagração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo quando a integração importar em alteração do resultado anteriormente proclamado.

O acórdão embargado enfrentou expressa, clara e fundamentadamente a tese relativa ao prazo prescricional decenal e ao termo inicial, com base na jurisprudência consolidada no Tema 1.150 do STJ, aplicando a teoria da actio nata subjetiva.

Restou consignado que a parte autora somente teve ciência inequívoca dos prejuízos após o acesso a extratos e microfichas em maio de 2024, afastando-se a presunção de ciência anterior.

A alegação de omissão revela inconformismo com a conclusão adotada, não configurando vício passível de correção por embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, bastando analisar as questões pertinentes à solução da controvérsia, o que foi observado no caso.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido efetivamente apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Considera-se suficientemente fundamentado o acórdão que enfrenta de forma clara e objetiva as questões centrais do litígio, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados.

A aplicação da teoria da actio nata em sua dimensão subjetiva exige a comprovação da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular do direito, não se presumindo a ciência pretérita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150.